Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0737523-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OPTICA E OPTOMETRIA AGRAVADO: CAMARA REGIONAL DE OPTICA, OPTOMETRIA E CONTATOLOGIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CROO-SC) DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente e suspendeu os efeitos da convocação para alteração estatutária da agravante (autos no 0739308-61.2022.8.07.0001, ID no 140039017, págs. 1-2). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual os efeitos da decisão devem ser suspensos para permitir a realização da assembleia designada para acontecer amanhã, sábado, dia 5/11/2022. 3. Sustenta que observou os requisitos exigidos pelo art. 52 do Estatuto e apontou quais os tópicos que vêm sendo objeto de discussões entre os filiados e as entidades, demonstrando a necessidade de debate e de reforma das normas atualmente vigentes. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 40990554 e no 40990556). 6. Cumpre decidir. 7. A Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022, delimita a atuação do Plantão Judicial da Segunda Instância à apreciação de situações de urgência que podem ensejar iminente risco de perecimento de direito: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” 8. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 9. O Desembargador Plantonista poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, o art. 52 do Estatuto que rege o agravante prevê, expressamente, que a sua alteração somente pode ocorrer por meio da Assembleia Geral, desde que o assunto seja incluído na Ordem do Dia da reunião, dando conhecimento aos conselheiros do conteúdo da alteração pretendida com o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência. 13. No instrumento convocatório da Assembleia Geral elaborado pelo agravante não consta o conteúdo da alteração pretendida aos associados, restringindo-se a ordem do dia aos tópicos que serão tratados na reunião. A simples menção aos pontos do estatuto que poderão ser alterados é insuficiente para suprir a exigência estatutária, pois deve ser oportunizado o conhecimento aos conselheiros sobre as alterações propostas, observando a antecedência mínima de 30 dias. 14. Mesmo sendo regularmente notificada para suprir as exigências estatutárias, o agravante não promoveu os atos que lhe competiam, o que inviabiliza a realização da Assembleia Geral, sob pena de acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria pelo Relator, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o pedido de liminar e mantenho a suspensão da Assembleia Geral designada para ocorrer em 5/11/2022 (sábado) (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluída a diligência, encaminhe-se ao Relator, Exmo. Sr. Desembargador Álvaro Ciarlini, integrante da colenda 2a Turma Cível. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO